Tribunal: STF
Processo: RE 1297900
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
    Vistos.
    Amanda Ferreira Marques interpõe recurso extraordinário, com fundamento na alínea “b” do permissivo constitucional, contra acórdão da 3ª Turma Criminal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO CRIMINAL. PRÁTICA DE ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4º DA LEI N.º 13.654/2018. FALSA IDENTIDADE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. 
    1. A Lei nº 13.654/2018 revogou a majorante do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2º, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2º, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT (Acórdão n.1134967, Relator(a): VERA ANDRIGHI, DJe 08/11/2018. Pág.: 33).
    2. ‘Atribuir-se falsa identidade com o intuito de frustrar o cumprimento de mandado de prisão em aberto contra si tipifica o delito previsto no art. 307 do Código Penal, não havendo que se cogitar de autodefesa, nem de absolvição’. (Acórdão 1224153, 20170510094040APR, Relator: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, , Revisor: SEBASTIÃO COELHO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 12/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: 270/272)
    3. Conforme art. 100, VIII, do ECA, a aplicação das medidas socioeducativas deve levar em consideração a proporcionalidade e a atualidade, devendo a intervenção ser a necessária e adequada à situação de perigo em que o adolescente se encontra no momento em que a decisão é tomada.
    4. Verificada a prática de ato infracional de elevada reprovabilidade, mediante grave ameaça, em concurso de pessoas e com uso de arma branca, revela-se recomendável a aplicação de internação, diante da possibilidade de controle mais próximo.
    5. Recurso conhecido e desprovido.” 
    Sustenta a recorrente violação do art. 5º, inciso XXXIX, da Constituição Federal. Pleiteia a reforma do acórdão recorrido para que “se declare a constitucionalidade do artigo 4º da Lei n. 13.654/2018”.
    Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No caso dos autos, o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, com base em decisão de seu Conselho Especial no Incidente de Inconstitucionalidade nº 2018.00.2.005802-5, declarou a inconstitucionalidade formal do art. 4º da Lei 13.654/2018, no ponto em que alterou a redação do art. 157, § 2º, inciso I, do Código Penal. Colhe-se do voto condutor do acórdão recorrido os seguintes excertos:
    “Inicialmente, tendo em vista que o crime foi praticado com emprego de arma branca (faca), cabe esclarecer que Lei Federal n.º 13.654/2018 revogou a causa de aumento de pena do roubo praticado mediante utilização de arma branca (art. 157, § 2º, I do CP), mas incorreu em vício procedimental, devendo ser declarada a inconstitucionalidade formal do art. 4º da aludida lei por manifesta violação ao art. 58, § 2º, inc. I, da CF. Nesse sentido é a posição do Conselho Especial deste TJDFT: 
    (…)
    Nesse sentido, apesar de o STF ainda não ter apreciado a matéria em sede de controle concentrado de constitucionalidade, o reconhecimento da inconstitucionalidade pelo órgão especial, nos termos dos arts. 927, V e 949 do CPC, conjugado com o art. 3º do CPP, dispensa a instauração de novo incidente sem violação à cláusula de Reserva de Plenário (enunciado nº 10 da Súmula Vinculante), razão pela qual é válido o controle difuso de constitucionalidade realizado nos próprios autos.
    (…)
    Assim, nada a reparar na sentença que capitulou corretamente o ato infracional análogo ao crime previsto no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, na redação anterior à vigência da Lei n.º 13.654/2018.”
    Entretanto, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal, ao analisar caso similar ao presente, nos autos do ARE nº 1.234.080/DF, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, assentou que 
    “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. 
    O acórdão desse referido julgado restou assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL DA LEI 13.654/18 RECONHECIDA PELO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. IMPOSSIBILIDADE DE CONTROLE JURISDICIONAL EM RELAÇÃO À INTERPRETAÇÃO DE NORMAS REGIMENTAIS DAS CASAS LEGISLATIVAS. ASSUNTO INTERNA CORPORIS. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DOS ATOS NORMATIVOS. UTILIZAÇÃO DE ARMA BRANCA NO ROUBO MAJORADO. EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO DECORRENTE DA REVOGAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.654/2018. APLICABILIDADE RECONHECIDA POR ESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. In casu, o TJDFT detectou vício formal de inconstitucionalidade em temáticas estranhas ao procedimento legislativo constitucionalmente previsto na Seção VIII (arts. 59 a 69) da CARTA MAGNA, circunstância em que estaria o Poder Judiciário legitimado para examinar a lisura jurídico-constitucional de seu trâmite pelas Casas Legislativas. 2. Não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo. 3. Até que se declare a inconstitucionalidade de determinada lei editada pelo Poder Legislativo pátrio de modo devidamente fundamentado, o ato normativo goza de presunção de constitucionalidade quando inserto no nosso ordenamento jurídico. Precedentes. 4. Esta SUPREMA CORTE vem chancelando a aplicação pelas instâncias jurisdicionais ordinárias do preceito federal ora em exame aos casos em que indicada a incidência da novatio legis in mellius, para os fins de exclusão da causa de aumento de pena constante do art. 157, § 2º , I, do Código Penal, revogado pela Lei 13.654/2018. Precedentes. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (DJe de 21/05/2020).
    Seguindo essa orientação, destaco os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: 
    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRARDINÁRIO. CRIME DE ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. LEI 13.654/2018 DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR ÓRGÃO ESPECIAL DO TJDFT. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade da Lei nº 13.654/2018, no ponto em que modificou a redação do inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, contrariou a orientação que tem sido adotada por esta Corte no sentido de que “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis, sob pena de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). No mesmo sentido: RE 1.257.182, Rel. Min. Luiz Fux. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.239.632/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 18/06/2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PENAL. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE FACA. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018 DECLARADA PELO CONSELHO ESPECIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS – TJDFT. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. APLICAÇÃO DE MEDIDA MAIS BRANDA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “não é possível o controle jurisdicional em relação à interpretação de normas regimentais das Casas Legislativas, sendo vedado ao Poder Judiciário, substituindo-se ao próprio Legislativo, dizer qual o verdadeiro significado da previsão regimental, por tratar-se de assunto interna corporis de ostensivo desrespeito à Separação de Poderes, por intromissão política do Judiciário no Legislativo”. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE nº 1.281.276/DF-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 10/11/2020).
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido na parte em que declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei nº 13.654/2018, a fim de que o Tribunal de origem recalcule a dosimetria da pena imposta.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de novembro de 2020.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente